Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0703461-56.2022.8.07.0014, que deferiu a penhora de créditos da executada (ID 151796721 na origem). A decisão de ID 45598975 indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e intimou a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Por meio da petição de ID 45716503, a agravante informa que obteve o deferimento do processamento de sua recuperação judicial perante o Juízo de Direito da Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais do Foro de Brasília, processo no 0729417-71.2022.8.07.0015, em decisão datada de 05/04/2023. Requer, caso não sejam acolhidos os novos fatos e fundamentos expostos, a concessão de prazo para eventual recolhimento de preparo recursal. Brevemente relatado. Decido. Petição de ID 45716503: indefiro. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso e, uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deve ser recolhido no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme disposto no Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)" “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, a agravante limitou-se a reiterar o pedido e requerer a concessão de prazo para eventual recolhimento de preparo. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 101, § 2o, 1.007 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora